Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750015-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL, LUIZ BRASIL, PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do mandado sem cumprimento em relação ao agravado MARCOS BRASIL (ID 56635124), bem como sobre o teor da certidão de ID 56657375. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 9 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora